Tribunal: TJMT
Processo: 1080073-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080073-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELSA ANTONIA TRAVESSINI PAZINI - CPF: 582.936.559-68 (RECORRENTE), ALLISON ARAUJO DA SILVA - CPF: 045.331.151-28 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA E ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DÉFICIT ATUARIAL. LCE 654/2020 E LCE 700/2021. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade e repetição de indébito de contribuição previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é lícita a alteração da base de cálculo da contribuição previdenciária de inativos para incidir sobre o valor que excede o salário-mínimo, ou faixas específicas (LCE 700/2021), em decorrência de déficit atuarial, afastando a regra geral do teto do RGPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Emenda Constitucional no 103/2019 alterou o sistema previdenciário, autorizando os entes federativos, em caso de déficit atuarial, a instituírem contribuição sobre proventos que superem o salário-mínimo (art. 149, § 1o-A, da CF). O Estado de Mato Grosso comprovou o déficit e regulamentou a matéria via LCE 654/2020 e LCE 700/2021.

4. A análise das fichas financeiras demonstra a correta aplicação das alíquotas e bases de cálculo vigentes em cada período, em obediência ao princípio
tempus
regit

actum
. Observância da regra benéfica da LCE 700/2021 (isenção até R$ 3.300,00 para proventos até R$ 9.000,00) no período correspondente. Inexistência de valores a restituir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. É constitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de inatividade e pensões que superem o salário-mínimo, quando houver comprovado déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), nos termos do art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal. 2. A legislação do Estado de Mato Grosso (LCE no 654/2020 e LCE no 700/2021) observou os parâmetros constitucionais para a majoração da alíquota e alteração da base de cálculo diante do déficit atuarial, inexistindo direito adquirido a regime jurídico tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 18, e art. 149, § 1o-A; LINDB, art. 6o; LCE/MT no 202/2004, art. 2o; LCE/MT no 654/2020; LCE/MT no 700/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI 1000191-62.2022.8.11.0038, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1080073-82.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ELSA ANTONIA TRAVESSINI PAZINI

Recorrido
s
: ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVID
Ê
NCIA - MTPREV

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ELSA ANTONIA TRAVESSINI PAZINI ajuizou reclamação em face d
o
ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV. Noticiou que: a) é servidora pública estadual aposentada e, desde setembro de 2020, vem sofrendo descontos de contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos; b) a cobrança é indevida, pois, conforme o art. 40, § 18, da Constituição Federal, a contribuição só deveria incidir sobre a parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); c) a alteração na base de cálculo, implementada pela Lei Complementar Estadual no 654/2020, fere seu direito adquirido e o princípio da irredutibilidade dos proventos. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos, para que a contribuição incida apenas sobre o valor que superar o teto do RGPS; b) a restituição dos valores descontados indevidamente desde setembro de 2020, totalizando R$ 49.566,57.

O juízo singular concluiu que: a) a Emenda Constitucional no 103/2019, por meio do art. 149, § 1o-A, da CF, estabeleceu que, havendo déficit atuarial, a contribuição de aposentados e pensionistas poderá incidir sobre a parcela dos proventos que supere o salário-mínimo; b) a Lei Complementar Estadual no 654/2020 regulamentou essa possibilidade no Estado de Mato Grosso, sendo sua constitucionalidade reconhecida pelo TJMT; c) não há violação a direito adquirido ou à irredutibilidade dos proventos, pois não existe direito adquirido a regime jurídico tributário, conforme jurisprudência pacífica. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença incorreu em erro de interpretação, pois a regra aplicável é o art. 40, § 18, da CF, que limita a incidência da contribuição à parcela que excede o teto do RGPS; b) a alteração da base de cálculo viola seu direito adquirido e o princípio da irredutibilidade de proventos; c) os recorridos não comprovaram a existência do déficit atuarial necessário para justificar a cobrança excepcional. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois aplicou corretamente o regime constitucional e legal vigente; b) a existência de déficit atuarial no RPPS de Mato Grosso é fato notório e comprovado nos autos por documentos oficiais, o que legitima a aplicação do art. 149, § 1o-A, da CF, e da legislação estadual correspondente; c) não há direito adquirido a regime tributário, conforme entendimento do STF.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contribuição previdenciária.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1o, da CF/88:

“Art. 149 (...) § 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.”

O artigo 40 da Constituição Federal previa que os servidores públicos aposentados e pensionistas contribuíam para o regime próprio de previdência social, com percentual igual ao estabelecido aos servidores efetivos (§ 18).

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...)

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. (incluído pela EC 41/2003, publicada em 19/12/2003)”

No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar no 202/2004, que em seu art. 2o, inciso II, estabelecia a alíquota de 11% sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Todavia, esse dispositivo foi alterado pela LCE 654/2020, que majorou a alíquota de 14%. A regra da LCE 654/2020 possui vigência a partir de 1/6/2020, conforme disposto no seu art. 5o, por envolver majoração da alíquota.

Impõe ainda consignar que a mesma LCE 654/2020 acrescentou o § 5o do art. 2o da LCE 202/2004, que prevê a possibilidade da contribuição previdenciária (art. 2o, inciso II) devendo ser calculada sobre o valor que excede o salário-mínimo, quando houver déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso. Esta situação é de conhecimento público e está disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
por meio dos relatórios de Avaliação Atuarial anual.

Ademais, registra-se que, conforme § 10 (acrescido pela LCE 700/2021), se o inativo receber proventos brutos igual ou inferior a R$ 9.000,00, a contribuição previdenciária terá como base de cálculo o valor que ultrapassar R$ 3.300,00. Em síntese, neste período, havendo déficit, a base de cálculo será o que exceder a um salário-mínimo quando os proventos forem superiores a R$ 9.000,00, todavia, quando os proventos forem iguais ou inferior a R$ 9.000,00, a base de cálculo será o que exceder a R$ 3.300,00.

Vale esclarecer que não se aplica o disposto no inciso IV do mesmo art. 2o por não ser a parte reclamante portadora de doença incapacitante.

Observando o princípio
Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), segundo o qual os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram, e fazendo umainterpretação cronológica da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso 202/2004,sintetizamos as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período 1
, de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 31/05/2020 (LCE 654/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS.

Período 2
, de 01/06/2020 (LCE 654/2020) a 8/8/2021 LCE 700/2021: incidência de 14% sobre o valor do benefício que ultrapassar um salário-mínimo.

Período 3
, a partir de 9/8/2021 (LCE 700/2021): incidência de 14% a) sobre o valor do benefício que ultrapassar um salário-mínimo, quando os proventos forem superiores a R$ 9.000,00 e b) sobre o valor do benefício que ultrapassar R$ 3.300,00, quando os proventos forem iguais ou inferiores a R$ 9.000,00.

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. No Estado de Mato Grosso foi estabelecido inicialmente a alíquota de 11% sobre os proventos que superem o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS. Posteriormente esta alíquota foi majorada para de 14%, condicionada a inexistência de déficit atuarial. Havendo déficit atuarial a alíquota de 14% incidirá apenas sobre os proventos que ultrapassa o
salário mínimo
. O déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso é de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
. Esta regra não se aplica aos portadores de doença incapacitante. 2. Observando a cronologia, quanto a base de cálculo e alíquota, a exegese conjunta das normas, apura-se a seguinte linha do tempo para os inativos: Período 1, de 28/12/2004 (LCE 202/2004) a 31/05/2020 (LCE 654/2020): incidência de 11% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o limite máximo dos benefícios previdenciários do RGPS. Período 2, a partir de 01/06/2020 (LCE 654/2020): incidência de 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar um salário-mínimo. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (N.U 1000191-62.2022.8.11.0038, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)”

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base nos documentos apresentados nos
IDs
/PJe2 356284353 e 356284352.

No
Período 2
(vigência da LC 654/2020), tirando como base o mês de
Novembro
/2020
, observa-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor de
R$ 7.542,11
(ID/PJe2 356284353). Aplicando as regras da contribuição previdenciária vigente à época (déficit atuarial reconhecido), deve incidir alíquota de 14% sobre o benefício que ultrapasse um salário-mínimo (R$ 1.045,00 em 2020).

Assim, a base de cálculo é R$ 7.542,11 - R$ 1.045,00 = R$ 6.497,11. Aplicando a alíquota de 14%, o valor devido é R$ 909,59 (6.497,11 x 0,14). Verificando a Ficha Financeira, consta exatamente o desconto de
R$ 909,59
a título de contribuição previdenciária. Logo, a cobrança foi correta.

Já no
Período 3
(vigência da LC 700/2021), tirando como base o mês de
Outubro
/2021
, observa-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor de
R$
7.692,95
(ID/PJe2 356284352). Como os proventos são inferiores a R$ 9.000,00, aplica-se a regra benéfica do §10 do art. 2o da LC 202/2004, incidindo 14% sobre o valor que ultrapassar R$ 3.300,00.

A base de cálculo, portanto, é R$ 7.692,95 - R$ 3.300,00 = R$ 4.392,95. Aplicando a alíquota de 14%, o valor devido é R$ 615,01 (4.392,95 x 0,14). Consultando a Ficha Financeira, verifica-se o desconto exato de
R$ 615,01
.

Com base nestas análises por amostragem, conclui-se que a
parte reclamada
aplicou corretamente a legislação estadual pertinente a cada período, respeitando as faixas de isenção e as alíquotas autorizadas pela Constituição Federal em cenário de déficit atuarial. Não houve, portanto, contribuição a maior, sendo indevido o pleito de repetição de indébito.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita
(ID/PJe2 356284365)
,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026